Tribunal: STF
Processo: RE 414216
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA ALÍQUOTA MÍNIMA. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim a justifique. 




2.  Possibilidade da cobrança do IPTU pela menor alíquota, nos casos de declaração da inconstitucionalidade da sua progressividade. Reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE 602.347-RG/MG, relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.11.2009. 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.